Tribunal: STF
Processo: Ext 1519
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-03
Data de publicação: 2018-04-03

Ementa:
EMENTA



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE EVASÃO. DUPLA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DELITO NÃO EXTRADITÁVEL. ARTS. 2º, I, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO E 82, IV, DA LEI 13.445/2017. CRIME DE TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.



    2. Inexistência de elementos indicativos do emprego de violência contra pessoa engendrado pelo Extraditando para o fim de preenchimento do requisito da dupla tipicidade referente ao crime tipificado no art. 352 do CP brasileiro. Além disso, por ter pena não superior a dois anos, não é extraditável, conforme art. 2º, item 1, do Tratado, e art. 82, IV, da Lei de Migração. 



    3. Crime de transporte de estupefacientes, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.



    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    5. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola o sistema da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração).



    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    7. Extradição parcialmente deferida.